Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707882-54.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A. RECORRIDO: LUCAS CARNEIRO DO NASCIMENTO, ANGELO ROGER AROLDO DE FRANCA COSTA, TANAILDA PONTES CABRAL DE FRANCA DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que surta os efeitos legais. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito